Tribunal: TJDFT
Processo: 0707978-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707978-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Carlos Eduardo Curado Gomes Agravada: Associação Educacional Carmelitana Maria Montessori D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto conjuntamente por Carlos Eduardo Curado Gomes contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0738258-39.2018.8.07.0001, assim redigida: “Defiro o pedido de penhora das quotas sociais/ações pertencentes à parte devedora CARLOS EDUARDO CURADO GOMES, que nomeio como fiel depositário. Expeça-se mandado de penhora das quotas para seu cumprimento na sede da empresa, ficando o seu representante legal nomeado como depositário. Intime-se a parte devedora para que, no prazo de 30 dias, apresente o balanço especial. Cumpridas as determinações precedentes, expeça-se ofício à Junta Comercial do DF para promover o bloqueio de transferência das quotas. Na oferta das quotas/ações, deverá a devedora esclarecer que o artigo 861, §1o, do CPC autoriza a aquisição das cotas/ações sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria, à exceção das ações de sociedade anônima de capital aberto, cujas ações deverão ser adjudicadas ao credor ou alienadas em bolsa de valores. Em caso de inexistência de interessados no prazo acima assinalado, deverá a devedora, independentemente de qualquer determinação judicial, proceder à liquidação das quotas/ações, depositando em Juízo o valor apurado no prazo de 60 dias ou em prazo superior a ser estipulado por este Juízo se ocorrentes quaisquer das hipóteses do artigo 861, §4o, incisos I e II, do CPC. Transcorrido o prazo retro sem que se tenha logrado êxito quanto a qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do artigo 861 ou sem manifestação da parte devedora, designe-se data para leilão judicial das quotas/ações. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 44359146), em breve síntese, que deve ser reconhecida a invalidade dos atos praticados na fase de cumprimento de sentença, em razão da ausência de intimação do devedor. Argumenta, nesse sentido, que a fase de cumprimento de sentença foi instaurada aos 19 de dezembro de 2019, sendo que as intimações posteriores a essa data foram procedidas em nome de seu advogado, cujo óbito ocorreu aos 14 de dezembro de 2019. Assim, conclui que deve ser declarada a nulidade dos atos praticados em data posterior ao falecimento de seu advogado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão da penhora decretada pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso, com a declaração da nulidade dos atos praticados após o dia 14 de dezembro de 2019. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 44359151 e Id. 44359153). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na hipótese, a questão alusiva à eventual invalidade dos atos praticados na fase de cumprimento de sentença, em razão da ausência de intimação do devedor, ainda não foi objeto de análise pelo Juízo singular. Note-se que após o proferimento da decisão ora impugnada, ocasião em que foi deferido requerimento de penhora, o agravante trouxe aos autos a petição por meio da qual suscitou a nulidade dos atos processuais em questão (Id. 148904204). Ato contínuo, o Juízo singular determinou a intimação do credor para que se manifestasse a respeito do tema. Antes do efetivo pronunciamento do Juízo singular, no entanto, o agravante interpôs o presente recurso. Assim, é possível perceber que a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Órgão Fracionário ainda não foi decidida pelo Juízo singular. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo da primeira instância, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator